Tribunal: TJSP
Processo: 1001253-97.2023.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por danos morais. Embargos declaratórios opostos pela autora, sustentando a ocorrência de "reformatio in pejus". EXAME: Honorários fixados em valor menor do que constou da sentença. "reformatio in pejus". EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.